Tribunal: TJDFT
Processo: 0702664-17.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRELIMINARES. PEDIDO DE DISPENSA DE PREPARO PREJUDICADO. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. MÉRITO. ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO IMPUGNAÇÃO DETALHADA E DE INDICAÇÃO DO VALOR ENTENDIDO COMO CORRETO. MULTA REDUÇÃO. PACTA SUNT SERVANDA INVIABILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelas embargantes contra sentença proferida nos autos de embargos à execução, a qual julgou improcedente o pedido para declarar como exigível o título executivo que aparelha a ação de execução de título executivo extrajudicial, além de reconhecer a inexistência de interesse de agir, quanto à desconstituição de penhora sobre bens da empresa e da sócia executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são cinco: i) examinar pedido de dispensa de preparo; ii) aferir a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso; iii) verificar a ocorrência de nulidade da sentença por falta de fundamentação; iv) verificar a ocorrência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da negativa de prova pericial; v) aferir a ocorrência de excesso na execução, quanto a cumulação de cláusula compensatória e de juros de mora de forma cumulativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece do pedido de dispensa do preparo recursal, se concedida a gratuidade de justiça, esta permaneceu hígida, pela sentença.
4. O pedido de efeito suspensivo à apelação formulado na própria petição recursal é incabível, devendo ser apresentado em petição autônoma e dirigida ao tribunal ou ao relator, conforme previsão expressa do art. 1.012, § 3o, do CPC, o que impede o seu conhecimento.
5. Padece de razão a assertiva de cerceamento de defesa se as apelantes, no momento adequado, dispensaram a produção da prova pericial, expressamente, de modo que ocorrida a preclusão consumativa.
6. Encontra-se desvestida de fundamentos a assertiva de nulidade da sentença por falta de fundamentação, quando de seus termos verifica-se suficiente e efetiva fundamentação, com o deslinde da controvérsia, apresentado a razão de decidir, na forma do art. 93, IX da CF/88.
7. Conquanto a parte tenha atacado os consectários multa compensatória e juros de mora, cumulados na execução, é impossível examinar o alegado excessonaexecução, quando não há indicação do valordevido,acompanhadode demonstrativo analítico e atualizado do débito, conforme exige oart. 917, § 3o, do CPC.
8, Ademais, os encargos previstos para o caso de inadimplemento têm natureza penal, conforme disposto nos artigos 408 e 416 do Código Civil, e não se justifica sua redução, diante da ausência de abusividade ou de enriquecimento sem causa da parte credora, devendo ser observado o percentual livremente acordado entre as partes, especialmente por estar em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não se tratar de relação de consumo
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido. Preliminares rejeitadas e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não se conhece do pedido de concessão de efeito suspensivo ao apelo, se não requerido em petição apartada, na forma do art. 1012, §3o do CPC. 2. Descabe o pedido de concessão de efeito suspensivo feita no bojo do recurso, diante de previsão expressa de que seja feita em petição apartada. 3. Inexiste nulidade da sentença, por cerceamento de defesa quando a parte declara não ter interesse na produção de provas, pois ocorrida a preclusão consumativa. 4. Não há falar em nulidade do decisum, quando expressamente externada a ratio decidendi da negação do execesso de execução. 5. A ausência de indicação do valordevido,acompanhadode demonstrativo analítico e atualizado do débito, conforme exige oart. 917, § 3o, do CPC, impede o exame do excesso de execução.”
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e 917, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 0723294-94.2025.8.07.0001, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/03/2026, publicado no DJe: 31/03/2026; Acórdão 2045089, 0730276-95.2023.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 14/10/2025; Acórdão 1695149, 0739455-24.2021.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/04/2023, publicado no DJe: 30/05/2023